Tribunal: TJMT
Processo: 1024684-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024684-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DOS PERÍODOS DE PRISÃO PROVISÓRIA NA FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONTABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto
pelo apenado

contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de aplicação da detração penal diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime. O agravante cumpre pena unificada de 36 anos e 2 dias de reclusão, tendo a defesa requerido que os lapsos de custódia provisória fossem computados para abreviar o tempo necessário à progressão. A decisão agravada apontou que tais períodos já haviam sido utilizados anteriormente na execução, razão pela qual o novo cômputo configuraria
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os lapsos de prisão provisória, já utilizados anteriormente para concessão de benefícios no curso da execução penal, podem ser novamente considerados para a redução da fração necessária à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração prevista no art. 42 do Código Penal permite o cômputo do tempo de prisão provisória como pena cumprida, mas não autoriza sua aplicação em duplicidade ao longo da execução penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a dupla utilização de períodos de prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
e de distorção da lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

5. Os registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstram que todos os lapsos de prisão provisória indicados pela defesa já foram lançados como pena cumprida, inviabilizando novo aproveitamento para fins de progressão de regime.

6. A metodologia de cálculo utilizada pelo Juízo de origem, conforme padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, preserva a coerência e a segurança jurídica da execução penal, ao evitar distorções no tempo necessário à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal não pode ser aplicada em duplicidade para fins de progressão de regime quando os períodos de prisão provisória já foram computados como pena cumprida.

2. A duplicidade de aproveitamento de lapsos de custódia cautelar viola o princípio do
non bis in idem
e compromete a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 66, inciso III, alínea “b”; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023,
DJe
29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colen
d
a

Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Felipe Jacob de Oliveira Lima
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP no 0008611-66.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido defensivo de aplicação da detração penal diretamente sobre a fração exigida para a progressão de regime.

O agravante cumpre pena unificada de 36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, encontrando-se preso desde 10/12/2020, em razão da guia de execução no 1007264-44.2020.8.11.0042.

Durante o curso do executivo penal, foram unificadas diversas guias referentes a períodos de prisão preventiva cumpridos em processos distintos, sendo elas: a guia no 0023123-88.2018.8.11.0042, referente ao período de 11/05/2018 a 09/02/2019, unificada em 22/01/2020; a guia no 0026254-08.2017.8.11.0042, referente ao período de 16/07/2017 a 08/03/2018, unificada em 24/03/2020; a guia no 0015412-03.2016.8.11.0042, referente ao período de 07/06/2016 a 12/10/2016, unificada em 05/05/2023; a guia no 0003875-28.2019.8.11.0002, referente ao período de 04/03/2019 a 04/06/2019, unificada em 10/05/2024; e, por fim, a guia no 0030749-27.2019.8.11.0042, referente ao período de 30/07/2019 a 20/03/2020, unificada em 17/02/2025
.

A defesa requereu que todos esses lapsos de custódia provisória fossem computados diretamente na fração legal exigida para a progressão de regime, de modo a abreviar o tempo necessário para a obtenção de regime mais brando.

O Juízo da execução indeferiu o pedido, registrando que os períodos de prisão preventiva já haviam sido utilizados anteriormente para concessão de benefícios no curso da execução penal, conforme demonstrado nas abas “eventos” e “incidentes concedidos” do Sistema SEEU. Ressaltou que a duplicidade na contabilização dos mesmos lapsos configuraria
bis in idem
, razão pela qual foram lançados como pena cumprida, mas não poderiam ser novamente considerados para redução da fração legal.

O agravante interpôs o presente recurso, sustentando afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos
arts
. 42 do Código Penal e 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Defendeu que a detração deve ser aplicada para todos os fins, inclusive para a progressão de regime, requerendo a reforma da decisão agravada e a elaboração de novo cálculo de pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alegou inexistir amparo legal para a pretensão defensiva e salientou que os lapsos de prisão já foram efetivamente considerados em benefício anterior. Destacou, ainda, que o critério adotado pelo Juízo de origem está em conformidade com a orientação do Conselho Nacional de Justiça e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, evitando-se o duplo aproveitamento do mesmo período de custódia.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, igualmente opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando que cada lapso de prisão provisória só pode ser utilizado uma única vez na execução penal, sendo certo que todos os períodos apontados pela defesa já se encontram lançados no sistema como pena cumprida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica do agravante busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de aplicação da detração penal diretamente sobre a fração necessária para progressão de regime, sustentando que o art. 42 do Código Penal lhe assegura tal direito. Pretende, em síntese, que os lapsos referentes às prisões cautelares ocorridas entre 07/06/2016 e 12/10/2016, 16/07/2017 e 08/03/2018, 11/05/2018 e 09/02/2019, 04/03/2019 e 04/06/2019, bem como 30/07/2019 e 20/03/2020, sejam computados diretamente na fração exigida para que possa progredir de regime mais rapidamente
.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

C
onforme bem destacado na decisão agravada, todos os períodos de prisão provisória mencionados já foram utilizados anteriormente para concessão de benefícios durante a execução penal, conforme demonstram os registros constantes das abas “eventos” e “incidentes concedidos” do Sistema SEEU no âmbito do PEP no 0008611-66.2019.8.11.0042, de modo que não podem ser novamente aproveitados, sob pena de detração em duplicidade
.

O art. 42 do Código Penal dispõe que:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

De fato, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite que o período de prisão provisória seja considerado para fins de progressão de regime, mediante metodologia que beneficie o reeducando. Contudo, cada lapso temporal de custódia cautelar só pode ser utilizado uma única vez ao longo da execução penal, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
e comprometimento da lógica do sistema progressivo.

No caso em análise, restou demonstrado que os períodos de prisão cautelar reclamados pela defesa já foram integralmente aproveitados para a concessão de benefício anterior, estando atualmente lançados como pena cumprida no sistema eletrônico SEEU. Logo, admitir a pretensão defensiva significaria dupla valoração do mesmo período, criando um “crédito fictício” de pena que distorce a finalidade da execução penal e permite ao apenado alcançar regime menos gravoso em prazo inferior ao legalmente exigido
.

Nesse sentido,
tem-se o seguinte precedente

do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal.

2. A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.

3. As alterações trazidas pelo referido diploma legal não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

4. Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, possuindo o acusado três condenações definitivas, houve a unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in
verbis
:

" sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime ".

Ficou consignado, também, que o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida.

5. Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 29/5/2023.)
;

Dessa forma
, diante da ausência de respaldo legal para a pretensão defensiva e considerando que os períodos já se encontram computados como pena cumprida, não há que se falar em nova utilização dos lapsos de prisão provisória para redução do requisito objetivo à progressão de regime.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mante
ndo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025